Tribunal: TJMT
Processo: 0025019-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025019-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SEBALHO - CPF: 545.164.201-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CITAÇÃO TARDIA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO SEM ÔNUS – ART. 921, § 5o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em execução de contrato de empréstimo, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando que a citação válida ocorreu quase oito anos após o ajuizamento; (
ii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição.

III. Razões de decidir

A prescrição quinquenal da pretensão executória restou configurada, pois a citação não se efetivou no prazo legal, não se aplicando a Súmula 106/STJ ante a ausência de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo a dificuldade de localização do devedor a causa preponderante da morosidade.

O artigo 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição no curso do processo deve ocorrer "sem ônus para as partes", o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Configura-se a prescrição da pretensão executória quando, ajuizada a ação, a citação válida não ocorre dentro do prazo legal, não se aplicando a Súmula 106/STJ se a demora decorre preponderantemente da dificuldade de localização do devedor. Reconhecida a prescrição, a extinção do processo deve ocorrer sem
ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, afastando-se a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o; 921, § 5o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, RAC 0047772-33.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2022; TJMT, RAC 0002282-24.2013.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05/03/2022; TJPR, APL 0000221-19.1987.8.16.0001, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 31/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Execução de Título Extrajudicial no 0025019-43.2016.8.11.0041, ajuizada contra
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SEBALHO,
que
ACOLHEU
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial e
JULGOU EXTINTO
o processo com resolução de mérito por prescrição intercorrente,
condenando
o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A execução teve origem em contrato de empréstimo pessoal consignado no 530753588, no valor de R$ 105.831,00, com vencimento da última parcela em 15/07/2016. A ação foi ajuizada em 19/07/2016
(
id.
55894335)
, com despacho inicial em 25/07/2016, buscando-se a cobrança de R$ 151.816,17.

Após inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal em diversos endereços ao longo de aproximadamente oito anos, incluindo pesquisas nos sistemas

BacenJud
,
InfoJud
e
RenaJud

realizadas em 2019
(
id.
55894336)
, o executado foi citado por edital somente em 14/05/2024
(
id.
155656038)
, quando foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Inconformado
, o apelante alega em suas razões recursais que não houve prescrição, invocando a
Súmula 106 do S
TJ
, sustentando que a demora na citação decorreu exclusivamente de problemas inerentes ao mecanismo judiciário. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, argumentando que a Defensoria atuou como curadora especial e que o artigo 921, §5o, do CPC veda a imposição de ônus nas extinções por prescrição.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública
(id. 311704371)
sustenta que ocorreu prescrição comum da pretensão executória, considerando que a citação válida somente se efetivou em maio de 2024, muito além do prazo quinquenal. Ressalta que não se aplica a Súmula 106/STJ, pois não restou demonstrada demora exclusiva do Judiciário, e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, sendo este tempestivo e devidamente preparado.

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão executória e aos efeitos da condenação em honorários advocatícios quando da extinção por prescrição. O apelante questiona se houve prescrição, alegando aplicação da
Súmula 106/STJ
, e subsidiariamente impugna a condenação em honorários. Discute-se, assim, se a demora na citação foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e se é cabível a condenação em ônus sucumbenciais na extinção por prescrição.

Pois bem. Vejamos
.

I -
Da Prescrição da Pretensão Executória

Inicialmente, cumpre analisar a alegada prescrição da pretensão executória. O prazo prescricional aplicável é
quinquenal,
nos termos do
artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil,
tendo em vista tratar-se de cobrança de dívida fundada em instrumento particular
, ou seja,
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário n° 530753588, celebrado em 14/03/2008

(id. 168517359 - pág. 31 e ss.)
,
c
onsiderando que a
última parcela do contrato venceu em 15/07/2016, o prazo prescricional teve início em 16/07/2016
.

A execução foi ajuizada tempestivamente em
19/07/2016
, com despacho inicial proferido em
25/07/2016

(
id.
55894335)
. Contudo,
para que a interrupção
da prescrição retroaja à data do ajuizamento, é imprescindível que a citação seja efetivada no prazo de dez dias contados do despacho que a determinar, conforme estabelece o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que o primeiro
mandado
de citação somente retornou em
31/05/2017
, ou seja,
dez meses após o ajuizamento

(
id.

168517359
)
.
Seguiram-se diversas outras tentativas em endereços distintos, pesquisas nos sistemas conveniados realizadas em 2019
, mas a
citação válida
somente se
concretizou em 14/05/2024, por meio de edital (
id.
155656038)
, portanto, mais de sete anos após o ajuizamento.

O apelante invoca a aplicação da
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Todavia,
compulsando
os autos revela que
não se configurou
demora exclusivamente imputável ao Poder Judiciário. Embora tenha havido alguns percalços administrativos iniciais relacionados ao recolhimento de custas,
as principais demoras decorreram da dificuldade de localização do executado e da ausência de requerimento tempestivo de citação por edital.

O exequente somente requereu a
citação por edital
em fevereiro de 2020
(
id.
55894336
- fls. 51/68)
, quando já havia transcorrido
mais da metade do prazo prescricional.
Mesmo considerando que o pedido não foi prontamente apreciado, isso não afasta o fato de que a medida deveria ter sido requerida muito antes, especialmente considerando as sucessivas
tentativas infrutíferas
de localização do devedor.

Nesse contexto, o

E.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso
já se manifestou sobre situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

(N.U 0047772-33.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)

(Destaquei)

Ademais,
nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 0002282-24.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2022,
Publicado
no DJE 05/03/2022)

Portanto, tendo transcorrido o prazo
quinquenal
sem que houvesse citação válida do executado, operou-se a
prescrição da pretensão executória
, sendo correta
a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II -
Dos Honorários Advocatícios

Embora se mantenha o reconhecimento da prescrição,
impõe-se

a reforma da sentença no tocante à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.

O
art
.
921, §5o, do C
PC
, com redação dada pela
Lei no 14.195/2021
, estabelece expressamente que
"o juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes."

A
ratio
legis
do dispositivo é evitar que o reconhecimento da prescrição, instituto de ordem pública destinado à pacificação social e à segurança jurídica,
gere ônus financeiros adicionais às partes, especialmente quando se trata de situação não imputável exclusivamente a uma delas
.

No caso concreto, a
prescrição decorreu do transcurso do tempo sem citação válida, situação que não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente, mas tampouco ao executado, que permaneceu em local incerto e não sabido. Trata-se, portanto, de hipótese típica de aplicação do referido dispositivo legal.

Neste sentido, o
Tribunal de Justiça do Paraná
já decidiu que

“A extinção do processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão
executiva do título dispensa o arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer uma das partes (§ 5o do art. 921, do CPC, alterado pela Lei no 14.195 de 26.08 .21) Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJPR - 15a
C.Cível
- 0000221-19.1987 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 31.10.2021) - (TJ-PR - APL: 00002211919878160001 Curitiba 0000221-19.1987 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 31/10/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

Por conseguinte, restando demonstrado que a prescrição decorreu do
transcurso temporal sem citação válida
, e considerando a expressa vedação legal contida no
art
.
921, §5o, do CPC
,
deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para,
mantendo o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo com resolução de mérito,

A
FASTAR
a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do
artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pelo apelante, observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026